Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado a esta Corte de Justiça e disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte Superior reconhecera, no bojo da questão de ordem aventada nos autos dos Recursos Especiais no 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, ambos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito concernente à exata compreensão dos limites da tese definida no tema 531 do STJ, na qual fora fixado o seguinte entendimento: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012)”. Reconhecida a multiplicidade de recursos sobre a matéria, o eminente Ministro Relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 24/04/2019, sujeitara-os à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, e propusera o prosseguimento da proposta de revisão de entendimento firmado, a fim de definir se “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução do Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (Tema 1.009 do STJ), de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões, determinando o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que haja discussão das matérias alinhavadas. Assim é que, ante o determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste processo e o exame dos embargos aviados pelos litigantes foram suspensos até que fosse resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do CPC.É que o objeto da ação e dos recursos formulados está compreendido no alcançado pelo decidido nos recursos nomeados, à medida que alcança discussão sobrea devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pela autora da demanda, montante este que fora pago indevidamente por erro operacional da Administração Pública. A suspensão determinada, a seu turno, perduraria até que houvesse o julgamento dos Recursos Especiais referidos, pois serviria como parâmetro do entendimento da Corte Superior sobre a controvérsia. Com efeito, o mérito dos Recursos Especiais no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL - Tema no 531 – fora examinado e remodelada a tese fixada sobre a matéria, que passara a ter o seguinte enunciado: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Fixada nova tese sobre a matéria controversa, o trânsito processual deve, portanto, ser retomado. Assim, visando prestigiar o princípio da efetividade, digam os apelantes, em especial o ente distrital, em 5 (cinco) dias, antes de qualquer outro impulso, se persiste seu interesse no exame dos embargados de declaração que formularam, pontuando os fatos que ensejariam a perduração do interesse recursal que originalmente os assistia. I. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator